Tribunal: TJDFT
Processo: 0708949-18.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FILHO MAIOR DE IDADEE NÃO MATRICULADO EM CURSO SUPERIOR OU PROFISSIONALIZANTE. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO POR INAPTIDÃO AO TRABALHO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DESITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal.
2. A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da robusta comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).
3. A jurisprudência pátria, inclusive, desta e. Corte de Justiça, tem se posicionado no sentido de limitar a concessão dos alimentos ao filho maior, que esteja matriculado em curso de ensino superior ou profissionalizante, à idade máxima de 24 (vinte e quatro) anos, sendo possível a ampliação apenas em casos excepcionais, em que estiver demonstrada a incapacidade do alimentado de prover o próprio sustento, nos termos do art. 1.695 do Código Civil.
4. In casu, apesar de o autor, que atualmente possui 29 (vinte e nove) anos de idade e não está mais cursando o ensino superior, alegar e trazer aos autos documentos que indiquem a existência de problemas de saúde cardíacos, não demonstrou que não tem condições de prover o próprio sustento por inaptidão ao trabalho, em razão de doença incapacitante, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do Código de Processo Civil). Assim, não merece prevalecer o pedido revisional de alimentos.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.